Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vistos, etc. Em id. 29843155, foi certificada a publicação no dia 14/10/2021 da ementa relativa aos embargos de declaração interpostos nos autos. No curso do prazo recursal, em 27/10/2021, os advogados da parte Agravante informam a renúncia à procuração que lhes foi outorgada para atuação nos presentes autos e a respectiva notificação aos mandantes (id. 30281934). Intimada a parte Agravante para regularizar sua representação processual, o prazo transcorrer in albis. Nessas circunstâncias, aplica-se o art. 112, § 1o, do CPC, que prevê a continuidade da representação dos advogados durante os dez dias que se seguem à prova da comunicação à renúncia ao mandante, sendo certo que, no caso, a capacidade postulatória das partes manteve-se válida durante todo o prazo recursal, que se findou em 09/11. Portanto, operou-se o trânsito em julgado do acórdão, devendo ser certificado nos autos. I. Após, arquivem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator